Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715029-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Nova Administradora – Terceirização de Mão-de-Obra Ltda - EPP Embargado: Condomínio Contemporâneo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Nova Administradora – Terceirização de Mão-de-Obra Ltda - EPP (Id. 26297020) contra o acórdão (Id. 26012261) que deu provimento aos embargos de declaração manejados pela ora embargante e julgou prejudicado o recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator